Tribunal: TJDFT
Processo: 0721475-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO. OPERAÇÃO REALIZADA NO TERMINAL DE AUTOATENTIMENTO. PROVA DE SUA REGULARIDADE. ASSINATURA PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENHA PESSOAL.
1. Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto contra a r. sentença em que o Juízo monocrático julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em ação de conhecimento relacionada a alegados danos materiais e morais decorrentes de empréstimo não autorizado em conta corrente bancária.
2. O empréstimo questionado pelo autor foi realizado através do terminal de serviço eletrônico de autoatendimento. Ou seja, a contratação é efetivada pelo terminal, não gerando uma via “física” do contrato, valendo como confirmação e segurança a sequência de senha e uso de cartão, que conferem legitimidade ao negócio, uma vez que o uso do cartão e senha é pessoal e intransferível. Dessa forma, não é necessária a aposição de assinatura física do cliente. (Acórdão 1196265, 07157431020188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no PJe: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Ademais, não havendo o Autor manejado qualquer instrumento jurídico ou administrativo visando devolver os recursos que foram depositados em sua conta e ainda fazendo uso dos mesmos, não possui condições para questionar o contrato pelo qual anuiu.
4. Importa ainda salientar, que o Apelante não noticiou qualquer furto, roubo ou extravio de documentos pessoais, o que indica ter sido regular a utilização dos serviços bancários no período.
5. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.